Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-13.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012475-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 748.713.661-20 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 378.173.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ILNA MARIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 039.327.851-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 054.939.801-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PENA DE MULTA EM EXCESSO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Pena de multa reduzida diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Roberto dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1012475-13.2022.8.11.0003, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão e 333 dias-multa, no regime inicial aberto (Id. 166335226).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 166335239).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 166335243).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33,
Caput
, c/c §4º, da Lei nº. 11.343/2006 –
Inconformismo da defesa
–
absolvição por ausência de provas
– impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado nº 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Investigadores de Polícia – Enunciado 8/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – Apelante que já estava sendo monitorado, utilizando do entrega de entorpecentes pela modalidade “
Delivery” – Substâncias apreendidas que já estavam fracionadas, bem como na residência foram localizados petrechos e objetos típicos de “boca-de-fumo”
– provas nos autos seguras para a manutenção da condenação -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
a data de 18/05/2022, por volta das 09h20min, na Rua 04, Quadra 10, Casa 08, Bairro Jardim das Hortências, nesta cidade, o denunciado
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito 03 (três) porções, pesando 1,25 g (um grama e vinte cinco decigramas), e 05 (cinco) porções, pesando 9,36 g (nove gramas e trinta e seis decigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem as primeiras 03 (três) porções de
COCAÍNA,
e, a segunda de 05 (cinco) porções de
MACONHA,
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 03/04, ID 85697999.

São dos autos que na data de 02/05/2022 a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas na modalidade “disk-entrega”, sendo que se utilizava de um carro VW/Fox e de uma motocicleta Honda/Titan Fan, cor cinza, placa KAL-1869, e acondicionava a droga no capacete e/ou no compartimento do relógio de pulso, razão pela qual foi realizado investigação e monitoramento no local.

Colhe-se que na data de 11/05/2022, durante investigação e acompanhamento, os policiais civis visualizaram o denunciado tentando entregar um pacote a dois homens que estavam em um veículo Chevrolet/Celta, cor marrom, porém, como o mesmo percebeu a ação policial, e empreendeu fuga.

Consta que no dia
18/05/2022, durante novo
monitoramento, os investigadores visualizaram MARCOS saindo para fazer uma entrega, ocasião em que o abordaram, sendo que, em revista, apreendeu-se com ele 01 (uma) porção de cocaína no compartimento do seu relógio.

Questionado, MARCOS afirmou que no interior da residência havia mais drogas, razão pela qual os investigadores se deslocaram ao imóvel, sendo que, diante de fundadas razões, procederam à busca, ocasião em que apreenderam as referidas porções de maconha e as demais de cocaína, bem como 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) pote plástico para acondicionamento da droga, 01 (uma) folha contendo anotações de depósito relacionando a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), diversas embalagens picotadas, e 03 (três) relógios de pulso e 01 (um) capacete, cor rosa, com resquícios de cocaína, além de 01 (uma) motocicleta Honda/Titan, placa KAL–1869, 07 (sete) aparelhos de celular, marcas Motorolla, Samsung, Ipple, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, cor amarela, 01 (uma) caixa de papel, 01 (uma) tesoura de cabo, cor preta, 02 (dois) cartões bancários, sendo um do “Banco Iti”, em nome de Renielson Monteiro Campel, e, outro, do “Banco do Brasil” de Danilo A. Campos, além da quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em dinheiro, e outros materiais sem origem comprovada (Termo de Exibição e Apreensão, ID 85697128).

Colhe-se, ainda, que, durante a operação policial, MARCOS, que estava sentado na sua cama, dispensou sob o lençol, 01 (uma) porção de entorpecente.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor”
(Id.
166335172).

Após o regular trâmite processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 333 dias-multa, no regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição do acusado diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual passo a transcrever na parte que interessa. Confira-se:

“
No caso dos autos, imputa-se ao APELANTE as condutas de
“TRAZER CONSIGO” “GUARDAR” e “TER EM DEPÓSITO”
, verbos nucleares que são facilmente extraídos do
caput
do art. 33, da Lei de Drogas,
03 (três) porções, pesando 1,25 g (um grama e vinte cinco decigramas) de cocaína, e 05 (cinco) porções, pesando 9,36 g (nove gramas e trinta e seis decigramas) de maconha
, dentre outros diversos materiais, conforme termo de Exibição e Apreensão (id. 166331486) e Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº. 200.2.04.2022.005864-01 (Id. 166335157).

Quanto a autoria, em que pese a negativa do Apelante da comercialização e que as substâncias apreendidas se destinavam ao seu consumo, afirmando que em relação a maconha, era velha e nem lembrava de que ainda a tinha em casa, as provas colhidas são suficientes a demonstrar a destinação comercial.

(...) destaco os depoimentos dos policiais civis: ROGERIO SABEH DE CASTRO e ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA, em juízo, quando confirmaram a apreensão das 03 (três) porções de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha. Esclareceram que tinham recebido informações de que o Recorrente comercializava drogas na modalidade, por eles identificadas, como “
disk-entrega
”, utilizando um veículo e uma moto, inclusive detalhando o local em que a droga era acondicionada durante o transporte.

Informaram que no dia 11/05/2022, buscando apurar a veracidade da notícia recebida, durante investigação e acompanhamento realizados, visualizaram o Recorrente tentando entregar um pacote a dois homens que estavam em um veículo Chevrolet/Celta, de cor marrom, porém, quando ele percebeu a presença policial, empreendeu fuga. Consignaram, ainda, que no dia 18/05/2022, durante novo monitoramento, visualizaram MARCOS, ora Recorrente, saindo de sua casa e, acreditando que iria fazer nova entrega, optaram por aborda-lo, quando após revista encontraram e apreenderam (uma) porção de cocaína no compartimento do seu relógio, exatamente como informava a notícia anteriormente recebida.

ALEZANDRO, ainda, detalhou que as porções de maconha e cocaína estavam embaladas e prontas para a venda, confirmando, ainda, a apreensão dos 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) pote plástico para acondicionamento da droga, 01 (uma) folha contendo anotações de depósito relacionando a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), diversas embalagens picotadas, e 03 (três) relógios de pulso e 01 (um) capacete, cor rosa, com resquícios de cocaína além de 01 (uma) motocicleta Honda/Titan, placa KAL–1869, 07 (sete) aparelhos de celular, marcas Motorolla, Samsung, Ipple, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, cor amarela, 01 (uma) caixa de papel, 01 (uma) tesoura de cabo, cor preta, 02 (dois) cartões bancários, sendo um do “Banco Iti”, em nome de Renielson Monteiro Campel, e, outro, do “Banco do Brasil” de Danilo A. Campos, além da quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em dinheiro.

Como se observa, existem provas robustas e seguras que o Apelante comercializava entorpecentes, eis que, além da versão firme e coerente apresentada pelos Investigadores de Polícia, não se pode esquecer a forma em que a droga foi encontrada, fracionados, ou seja, pronta para comercialização, além, do encontro dos demais petrechos e objetos típicos dos utilizados em “boca-de-fumo”.

(...)

Assim, havendo provas aptas a indicar que os entorpecentes e substâncias apreendidas pertenciam ao APELANTE e se destinavam a mercancia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.”

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em um dos verbos nucleares do tipo, qual seja “
ter em depósito”, “guardar”, “trazer consigo”
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição, muito menos em desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Questão operada
de ofício

A pena de multa foi fixada em excesso, em 333 dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”

Dessa forma, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiono,
de ofício
, a pena de multa para
166 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.
E,
de ofício
, redimensiono
a pena de multa para
166 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023